Tribunal: TJDFT
Processo: 0728511-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728511-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIVALDO COUTO GUIMARAES AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONIVALDO COUTO GUIMARAES, com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, proferida em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO HONDA S/A. O juízo indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que o requerido suspenda as cobranças e exclua o nome do autor do cadastro de inadimplentes. Ainda, negou pedido de consignação em pagamento do valor incontroverso da dívida. Em suas razões, o agravante requer, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, não juntou aos autos documentos que atestem seu estado de hipossuficiência. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar comprovante de rendimentos mensais ou outro documento que comprove sua incapacidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 2 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator